Tribunal: TJES
Processo: 5002552-58.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002552-58.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCELIA VITORINO DE OLIVEIRA CARDOZO
RECORRIDO: CLARO CONFECCOES LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002552-58.2024.8.08.0050

ORIGEM
: Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

REQUERENTE:
JOCELIA VITORINO DE OLIVEIRA CARDOZO

REQUERIDO:
CLARO CONFECCOES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. BAIXA DE PROTESTOS. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, a parte autora alega que a requerida entregou mercadorias que eram diferentes das solicitadas em quantidade, características e valor, de modo que entrou em contato com um funcionário da requerida para resolver o problema e concordaram que a requerente ficaria com os produtos entregues para não ficar com seu estabelecimento desabastecido. Como parte do acordo, ficou combinado que a nota fiscal original e os boletos de cobrança seriam cancelados. Em seguida, uma nova nota fiscal e novos boletos seriam emitidos, porém, ocorreu protesto.

2. A sentença objurgada acolheu os argumentos e julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, postulando a especificação dos protestos cancelados, assim como a condenação da ré nos danos materiais e, por fim, a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste no argumento de que a r. sentença não teria especificado quais os protestos deveriam ser baixados, com a correspondente da ré em danos materiais e a majoração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, o julgamento ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

6. Ao examinar a exordial e a sentença, à vista das normas dos arts. 322 e 492 do NCPC, infere-se que o
decisum
está em consonância com a decisão do Id nº 4579152, conforme seu detalhamento:
1º Ofício de Viana para que promova a suspensão/cancelamento provisório dos registros levados a protesto em desfavor da empresa autora, tendo como credor endossante Claro Confeccções Ltda, no valor de R$ 1.517,00 (mil quinhentos e dezessete reais) cada (títulos DMI nº 026561/1 – apontamento nº 10-05/09/2023, nº 026561/4 – apontamento nº 23-05/03/2024 e nº 026561/5 - apontamento nº 13-05/04/2024), até ulterior deliberação deste juízo
. Com efeito, não há que se falar em reparação do ato sentencial a justificar a especificação dos protestos a serem baixados, tampouco vê-se a necessidade para englobar a reparação a título de danos materiais, visto que a última somente é devida a partir de sua demonstração correlata, o que não foi o caso. Ademais, a sentença reconheceu a condenação pelos danos morais, com condenação da parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), diante do protesto do nome da parte autora, que se viu bloqueada de realizar novos pedidos para sua loja. Sendo assim, tem-se que o valor indenizatório encontra-se adequado para a extensão do dano em si, de modo que seu arbitramento pautou-se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)